Tribunal: TJES
Processo: 5007678-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007678-74.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KARLOS EDUARDO DIAS OLIVEIRA
IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007678-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARLOS EDUARDO DIAS OLIVEIRA

IMPETRADO: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO - ES30648-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL (DENÚNCIA). INVIABILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO MOMENTO DO FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar, alegando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que a propriedade da droga foi assumida por um terceiro e que houve postura colaborativa durante a diligência policial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada da denúncia e de documentos essenciais pela impetrante configura deficiência de instrução que obsta o conhecimento das teses de negativa de autoria e minúcias da imputação; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida (84 buchas de maconha) e do histórico criminal do paciente, que possuía mandado de prisão em aberto e responde a outras ações penais.

III. Razões de decidir

O
habeas corpus
é ação de rito célere e de cognição sumária, que não admite dilação probatória, incumbindo integralmente à parte impetrante o ônus de instruir a petição inicial com todos os documentos necessários para a compreensão da controvérsia.

A ausência de juntada da peça acusatória (denúncia) e do respectivo acervo probatório, mesmo após intimação específica e tentativa de consulta direta aos autos de primeiro grau, inviabiliza o exame aprofundado das teses de negativa de autoria e a contextualização da conduta imputada.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida — 84 (oitenta e quatro) buchas de maconha —, avaliada em conjunto com a dinâmica do flagrante em que o entorpecente estava fracionado, constitui elemento idôneo para demonstrar a gravidade concreta da conduta e sugerir o exercício profissional da traficância.

O risco real de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outros dois processos criminais pela prática do crime de tráfico de drogas e ostentar mandado de prisão em aberto no momento da autuação em flagrante.

Conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis (como primariedade, bons antecedentes, residência fixa ou ocupação lícita) não possui o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante a correta instrução do feito com as peças essenciais para a análise da controvérsia, sob pena de inviabilizar o conhecimento das teses defensivas dependentes de exame fático. 2. A reiteração delitiva, demonstrada por ações penais em curso e pela existência de mandado de prisão em aberto na data dos fatos, aliada à quantidade expressiva de entorpecentes, fundamenta idoneamente a prisão preventiva para a garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), arts. 312, 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no HC nº 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007678-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARLOS EDUARDO DIAS OLIVEIRA

IMPETRADO: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO - ES30648-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KARLOS EDUARDO DIAS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
5012224-46.2025.8.08.0021
.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia, arguindo que o paciente possui predicados favoráveis, que a propriedade do entorpecente foi assumida por terceiro e que houve postura colaborativa durante a diligência policial.

Ao indeferir a liminar, assim fundamentei a decisão:

Primeiramente, destaca-se a deficiência na instrução do
writ
.
Compete à parte impetrante o ônus de colacionar aos autos todos os documentos necessários à compreensão da controvérsia, por se tratar o
habeas corpus
de ação de rito célere e que não admite dilação probatória. No caso em tela, este Juízo não dispõe de acesso à peça acusatória (denúncia) nem aos documentos que a acompanham. Ressalte-se que tais peças não foram juntadas originariamente, tampouco supridas após intimação específica para este fim. Ademais, a consulta direta aos autos de primeiro grau não logrou êxito em fornecer acesso a tais documentos essenciais.

A ausência da denúncia e do respectivo acervo probatório que a fundamenta impede que este magistrado analise com a profundidade necessária as teses defensivas de negativa de autoria e as minúcias da imputação fática.

Quanto ao
periculum libertatis
, os elementos disponíveis até o momento recomendam a cautela.
Conforme se extrai das decisões colacionadas e dos registros processuais, o paciente foi flagrado na posse de
84 (oitenta e quatro) buchas de substância entorpecente (maconha)
, quantidade que, em juízo de cognição sumária, denota gravidade concreta e sugere o exercício profissional da traficância.

Soma-se a isso o fato de o agente ostentar
passagens criminais anteriores
, incluindo a existência de outro processo em curso e mandado de prisão em aberto no momento dos fatos. Essas circunstâncias, alinhadas à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, configuram fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e no risco real de reiteração delitiva.

Dessa forma, diante da robusta apreensão de entorpecentes, do histórico criminal desfavorável e da impossibilidade de confrontação das teses defensivas com a peça acusatória e provas anexas (por falha na instrução da impetrante), o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

O Juízo de primeiro grau, em suas informações, destacou:

[...] encontra-se aguardando a realização da audiência designada para o dia 10/11/2026 às 12:30 horas. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos nas Decisões, id’s. 83512781 e 95299461.Registro que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, respondendo por outros dois processos criminais pelo crime de tráfico de drogas, conforme extrato do INFOPEN/ES, constando na denúncia que no dia dos fatos narrados o réu tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, sendo conhecido pelos militares por passagens anteriores, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo. Registro ainda, que a quantidade da droga apreendida — 84 (oitenta e quatro) buchas de maconha — indica que a atividade criminosa não era meramente eventual, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídios é decorrente do tráfico de drogas, sendo um crime que causa grave ameaça e violência a sociedade.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça reforçou os elementos acima apresentados:

Como brevemente relatado, a impetrante questiona a ilegalidade da prisão decretada em desfavor do paciente, bem como sustenta a presença de condições pessoais favoráveis para soltura do coacto, com ousem aplicação de medias cautelares diversas da prisão. Pois bem. No que tange ao argumento referente à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, não assiste razão à impetrante. Isso porque, verifico, na hipótese ora versada, a existência de sérios indícios de autoria e materialidade delitiva a permitir a deflagração das investigações policiais em desfavor do paciente, bem como a existência de elementos suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, consoante se depreende da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva (ID nº 83512781 dos autos originários). Veja-se:“[...]No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, conforme consta dos autos, na ocasião do cumprimento de mandado de prisão, na residência em que estava localizado o autuado, foi encontrado em cima do depurados do fogão “DIVERSAS BUCHAS DE MACONHA, CONTABILIZADAS POSTERIORMENTE EM 24 UNIDADE”. Assim, as circunstâncias narradas apontam para a gravidade dos fatos, além de evidenciarem, neste momento, a periculosidade do flagranciado. Deste modo, a custódia em questão é imprescindível para a garantia da ordem pública. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313,inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.. [...]”No mesmo sentido, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID nº 95299461 dos autos originários) reafirmou a presença dos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos supostamente praticados — em tese, tráfico de entorpecentes —, bem como pelo fato de o paciente responder a outros dois processos pelo mesmo delito, encontrando-se, assim, as decisões de origem devidamente fundamentadas nos termos do art. 312 do CPP. A custódia preventiva do paciente assenta-se, portanto, na garantia da ordem pública, o que significa dizer que a liberdade do infrator representa perigo para toda a coletividade, que se encontra à mercê de traficantes e da violência.

Verifica-se, portanto, que o risco de reiteração delitiva é pronunciado, razão pela qual a prisão preventiva guarda sua importância neste momento processual.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.